Tribunal: TCU
Processo: 011.336/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7495/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.336/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cristian Andre (XXX.372.989-XX); Daniel Luiz da Silva (XXX.442.139-XX); Diego Valentin Bagio (XXX.472.079-XX); Gean Fabio Rigo (XXX.680.909-XX); Isabela Sorato (XXX.921.079-XX); Jocelei Sabel (XXX.041.649-XX); Larissa Maciel Goncalves (XXX.434.869-XX); Leonel dos Santos Nascimento (XXX.068.029-XX); Maria Jose Paes das Neves (XXX.330.980-XX); Valesio Boeing Filho (XXX.058.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.